Tribunal: TJMT
Processo: 1061098-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061098-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON ROCHA DE LIMA - CPF: 034.917.644-24 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1061098-17.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): GILSON ROCHA DE LIMA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PAGAMENTO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRESCRIÇÃO OCORRENTE EM SUA INTEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR OUTRO FUNDAMENTO.

Observada a prescrição da pretensão do autor, nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/32, deve ser declarada, mantendo-se a sentença de improcedência por fundamento diverso.

Recurso conhecido e improvido para manter a sentença de improcedência por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para determinar o pagamento das férias e gratificação natalina.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre
ex-servidor público estadual que visa o recebimento de verbas trabalhistas de férias e gratificação natalina.

O Recorrente narra que foi Agente do Sistema Penitenciário entre 20/08/2012 e 27/07/2014 e quando da rescisão não recebeu as férias e gratificação natalina proporcional.

A sentença julgou improcedente o pedido sob a fundamentação de que o autor juntou os holerites até o ano de 2013, não comprovando os demais períodos.

Pois bem. Na inicial o Recorrente juntou uma Declaração emitida pela SEJUDH, confirmando o período laborado (ID n° 159416885), comprovando o fato constitutivo do seu direito. Apresentou ainda o protocolo administrativo ID n° 159416883.

Em que pese o pedido administrativo protocolado em
observa-se que a sua pretensão está prescrita na integralidade.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 13/10/2022, visando créditos de período trabalhado entre 2013 e 2014.

E
m relação a estas verbas observa-se o prazo prescricional de 05 anos, nos termos no art. 1o do Decreto no 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem

Calha o registro de que a parte informa que pediu o pagamento na via administrativa em 2019, porém, sem mencionar a data exata, e, se consideramos que o prazo decorrido entre 27/07/2014 (quando o contrato se findou), até a data do protocolo do pedido administrativo, teríamos algo em torno de 03 anos e 05 meses, se consideramos o protocolo no dia 01/01/2019 (primeiro dia do ano- o que sabemos que não o foi nessa data), e levando-se em conta a informação do próprio documento trazido pelo autor do processo administrativo, que dá conta de que o mesmo foi intimado da negativa em data de 17/12/2020, temos que, a partir dessa data volta a fruir o prazo restante da prescrição, que já tinha sido iniciado, de onde, a prescrição teria ocorrido, por volta do mês 07/2022, de onde a ação foi ajuizada em data de 13/10/2022, ou seja, invariavelmente prescrita, mesmo se levarmos em conta os prazos infinitamente melhores ao autor, como o feito no momento.

O artigo 4o, § único do Decreto Lei 20912/32, assim vem descrito:

Art. 4 o- Não Corre A Prescrição Durante A Demora Que, No Estudo, No Reconhecimento Ou No Pagamento Da Dívida, Considerada Liquida, Tiverem As Repartições Ou Funcionários Encarregados De Estudar E Apura-la.

Parágrafo Único
. - A
Suspensão
Da Prescrição, Neste Caso, Verificar-se-á Pela Entrada Do Requerimento Do Titular Do Direito Ou Do Credor Nos Livros Ou Protocolos Das Repartições Publicas, Com Designação Do Dia, Mês E Ano.(destaquei)

Pela leitura do artigo acima, a prescrição é suspensa, quando do protocolo do pedido na via administrativa, voltando a correr a partir da intimação da negativa, como no presente caso.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, para
manter a sentença
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão, ante o reconhecimento da incontornável prescrição.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023